Tribunal: TJES
Processo: 5006090-58.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006090-58.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: MARIA DA PENHA LIMA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006090-58.2024.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MM TURISMO & VIAGENS S/A
RECORRIDOS:
MARIA DA PENHA LIMA, BIANCA FRASSI FORNACIARI e CARLOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÉREO. CANCELAMENTO DE BILHETES. REPASSE FINANCEIRO NÃO REALIZADO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
.
A ação trata de pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de os requerentes terem sido impedidos de embarcarem por ausência de repasse do valor das passagens à companhia aérea, de forma que, para retornarem ao destino de origem, precisaram adquirir novos bilhetes imediatamente.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar na restituição do valor despendido para os novos bilhetes e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente.
3. A empresa ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que seja afastada a condenação.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se houve falha na prestação do serviço pela parte ré.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
A requerida, ao alegar que a responsabilidade pelo cancelamento do voo seria exclusiva da companhia aérea, não comprova de forma convincente que prestou o serviço adequadamente. Ressalta-se que o fato de ter intermediado a compra dos bilhetes face à companhia não exclui sua responsabilidade, uma vez que integra a cadeia de fornecimento. A falha na prestação do serviço da requerida se evidencia, uma vez que, mesmo após ser contatada pelas autoras para resolução do problema, não prestou atendimento eficaz, limitando-se a respostas automáticas inadequadas, denotando desatenção aos direitos do consumidor.
6. Diante do cenário exposto, cabível a indenização por danos morais por extrapolar o mero aborrecimento, especialmente porque os autores estavam em estado longe da origem em viagem de volta, em nítida falha na prestação do serviço da empresa contratada e ausência de resolução.
7. Nesse contexto,
a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)